Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-54.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer para que a autora seja matriculada em creche da rede pública, próxima à sua residência, ou em instituição particular às custas do Distrito Federal até o surgimento de vaga.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a procedência do pedido cominatório para vaga em creche da rede pública, próxima à residência da autora.
III – Razões de decidir
4. Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/1996 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
5. O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Tema 548/STF.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.